Tribunal: TJSP
Processo: 1501181-88.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da pena imposta ao delito; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, a aplicação de regime prisional diverso do fechado - Impossibilidade - Pena fixada com critério e conservada - Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da pena imposta ao delito; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, a aplicação de regime prisional diverso do fechado - Impossibilidade - Pena fixada com critério e conservada - Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do disposto no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501181-88.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é
apelante ADOLFO ALVES ABELBECK, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501181-88.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis
2/6
Apelação c/Revisão no 1501181-88.2018.8.26.0047
Juízo de origem: 3a Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de
Assis - SP
Apelante: Adolfo Alves Abelbeck
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Diogo Porto Vieira Bertolucci
Voto no 13.178
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da
pena imposta ao delito; a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, a aplicação de
regime prisional diverso do fechado - Impossibilidade - Pena
fixada com critério e conservada - Inviável, ainda, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força
do disposto no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal -
Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
118/121, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Adolfo Alves Abelbeck como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 05 (cinco) anos de reclusão,
mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a diminuição da pena
imposta ao delito
reduzindo-se a básica aquém do mínimo legal, pelas
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; aplicando-se,
ainda, a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, no
patamar máximo , a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, bem como a aplicação de regime prisional diverso do fechado (fls.
137/140).
O recurso foi recebido (fls. 132) e regularmente contrariado
(fls. 144/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501181-88.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis
3/6
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 157/163).
É o relatório.
O recurso não procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelante, que, aliás, confessou
em juízo a prática do tráfico (cf. mídia digital que acompanha os autos).
E, realmente, ficou comprovado nos autos que o acusado
Adolfo Alves Abelbeck, por volta de 19h10 do dia 20 de novembro de 2018, na
Rua Piraíba no 75, na Vila das Árvores, na cidade de Tarumã, Comarca de
Assis/SP, guardava, para entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) "tabletes"
individuais e 1,5 (um e meio) "tijolos" com 1,66 Kg (peso líquido) de maconha e
09 (nove) porções com 70,93 gramas (peso líquido) de crack, substâncias estas
entorpecentes, causadoras de dependência física ou psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Todo o material suspeito acima mencionado foi apreendido e
submetido à perícia.
O exame químico-toxicológico de fls. 78/80, que foi precedido
pelo laudo de constatação de fls. 14/17, comprovou que as substâncias
apreendidas consistiam em maconha e crack (cocaína).
Logo, a procedência da acusação pelo tráfico era mesmo a
solução correta para o caso em questão, nos moldes do reconhecido na r.
sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501181-88.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis
4/6
A base foi estabelecida no mínimo legal, apesar da grande
quantidade de entorpecentes apreendidos, já que esta característica foi utilizada
na terceira etapa do cálculo dosimétrico para afastar o redutor do § 4o, do artigo
33 da Lei no 11.343/06, evitando-se, assim, a ocorrência de inaceitável bis in idem
o que se mostrou absolutamente correto.
Na segunda etapa, a pena não sofreu alterações, muito
embora presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea (cf. fls. 18 e artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal),
pois, como se sabe, as atenuantes genéricas, conquanto sempre diminuam as
penas, não implicam, entretanto, em redução aquém do mínimo previsto na lei
penal (cf. STF, RTJ 118/928; 104/736; RT 538/464 e TACrSP, Julgados 94/321),
conforme, aliás, se verifica do teor da Súmula 231 do STJ.
E, na derradeira etapa, como acima mencionado, o
Magistrado a quo, uma vez mais de forma correta, afastou a aplicação da causa
de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, em razão da
grande quantidade de drogas apreendidas 1,66 Kg de maconha e 70,93 gramas
de crack, que, de fato, demonstra que o réu se dedicava a atividade criminosa do
tráfico, e não era iniciante nesse delito, conforme tem decidido a melhor
jurisprudência; tanto que a ele foi confiada significativa quantidade de drogas (de
valor significativo), o qual atingiria uma infinidade de usuários.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Col. Superior
Tribunal de Justiça: "Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART.
33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO
DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. (II) - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
ACÓRDÃO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501181-88.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis
5/6
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E
DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei,
em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar
a incidência de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, bem
como a fração a ser aplicada. Incidência do enunciado 7 da Súmula deste
STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do
acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 à míngua do preenchimento
dos requisitos legais. 3. A ausência de particularização dos artigos
supostamente violados, inviabiliza a compreensão da irresignação recursal,
em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Súmula 284/STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, Ag Rg no Agravo em
Recurso Especial no 628.686 MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. em 24/02/2015, pub. em 02/03/2015).
Sendo assim, restou para o apelante a pena definitiva de 05
(cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no piso legal, nada tendo o que reparar.
A versão do acusado no sentido de que guardava as drogas
porque contraiu dívida com o traficante, não se dedicando ao tráfico e não
fazendo parte, portanto, de organização criminosa, não restou comprovada pela
defesa, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Note-se que os policiais militares João Barroso e Alessandro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501181-88.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis
6/6
Lusvardi, tanto na delegacia como em juízo, deixaram claro que o réu já era
conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico. Relataram que,
no dia dos fatos, receberam informação anônima dando conta que ele estaria
com grande quantidade de drogas, motivo pelo qual foram até sua residência.
Asseveraram que Adolfo confessou informalmente o delito e mostrou onde
estavam os entorpecentes. Na delegacia, narraram que ele explicou que recebeu
um dinheiro referente a um acerto trabalhista e comprou os entorpecentes para
vendê-los e triplicar o valor (cf. fls. 04 e 05, além de mídia digital que acompanha
os autos).
O regime inicial fechado também deve ser preservado, pois,
em que pese o quantum da reprimenda corporal aplicada ao réu, a gravidade
concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de
drogas apreendidas, e a natureza mais gravosa de uma delas (crack de alto
poder alucinógeno e viciante); além das circunstâncias do delito, precedido de
"denúncia anônima", não autoriza, a meu ver, a imposição de regime prisional
mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); ainda que não se considere
que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos.
Pelos mesmos motivos, e principalmente em razão da
extensão da pena corporal aplicada, o apelante não faz jus à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como também postulado
subsidiariamente pela sua defesa (cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator